Tribunal: STF
Processo: ARE 1494106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – AUDITOR FISCAL – QUOTA PRÊMIO PRODUTIVIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL –ARTIGOS 151 E 153 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS – INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE DEPENDE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Recurso dos reclamantes conhecido e desprovido” (eDOC 3 – ID: 6e232e50, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.510.



    Aduz-se que, independentemente do posto ocupado pelo Fiscal, a legislação da época assegurava a todos os integrantes do grupo Ocupacional da Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado do Paraná - TAF a percepção do referido excedente de prêmio de produtividade desde 1978 (eDOC 5 – ID: b0146c1d, p. 8-9)



    Argumenta-se que o direito ao pagamento das quotas de produtividade já era reconhecido desde 1978, com a edição da Lei n.º 7.051/1978, a qual assegurava o pagamento do benefício a todos os integrantes do grupo ocupacional da tributação, arrecadação e fiscalização do Estado do Paraná (eDOC 5 – ID: b0146c1d, p. 9).



    Requer-se, assim, o provimento do recurso extraordinário, para que lhe seja assegurado o recebimento do benefício.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor em face do Estado do Paraná para o recebimento do prêmio de produtividade pago aos auditores fiscais.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação, assentou que o servidor não é auditor fiscal, mas sim agente fiscal - referência 3-A, reconhecendo a ilegitimidade ativa para pleitear o prêmio de produtividade. Confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “Com propriedade, a sentença analisou de modo total as provas ressumbradas no processo e outra não poderia ser a culminância da decisão guerreada. 



    A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de pagamento das quotas de produtividade devidas aos Auditores Fiscais, nos termos do art. 58 da Lei Complementar nº 131/2010, referente ao período aquisitivo de e junho e dezembro de 2014, junho e dezembro de 2015 e junho e dezembro de 2016 e o segundo autor aos períodos de dezembro de 2012, junho e dezembro de 2013, dezembro de 2016, junho e dezembro de 2017 e junho de 2018. 



    Verifica-se que o reclamante CARLOS CORA MOTTIN ingressou no serviço público do Estado do Paraná em 10.06.1985 no cargo de Agente Fiscal (3A), e a reclamante SANDRA MARA GOMES DA SILVA em 13.12.1994, no mesmo cargo, o qual exigia somente nível de escolaridade médio. 



    Contudo, após reestruturação da carreira, passou a incorporar o cargo de auditor fiscal, o qual exigia nível superior de escolaridade, conforme denota-se dos históricos funcionais acostados na seq. 47.4 e 47.5. 



    Ocorre que o enquadramento como Auditor Fiscal, cuja escolaridade exigida é de nível superior, caracteriza transposição inconstitucional de cargos públicos, conforme já reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e nº 1225403-2/01. 



    Nesse passo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido, já que, de fato, constata-se a transposição inconstitucional de cargos no caso concreto, tendo em vista que o prêmio de produtividade postulado pelos reclamantes (aprovado em certame público para o cargo de Agente Fiscal, o qual exige 1º grau completo ou ensino médio) se destina aos servidores que exercem a função de Auditor Fiscal (para o qual se exige nível superior), o que foi reconhecido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e nº 1225403-2/01.



    (...)



    Assim, vislumbra-se, in casu, a violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, o qual dispõe que a “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”, bem como à Súmula Vinculante nº 43, a qual estabelece que “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investida”.



    (...)



    Portanto, diante da declaração da inconstitucionalidade dos artigos anteriormente mencionados, deve a sentença singular ser mantida, ante a constatação da ausência de direito ao recebimento do prêmio de produtividade, decorrente da ilegitimidade ativa do reclamante, haja vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo da Lei Complementar n° 92/2002, que transpôs o requerente ao cargo de Auditor Fiscal. 



    Logo, a manutenção da decisão hostilizada é de rigor, relevando acrescer que as razões recursais nada trazem no sentido de firmar a convicção do magistrado para a reforma da decisão. 



    Diante do exposto, não merece provimento o recurso inominado interposto pelos reclamantes, devendo a r. sentença ser mantida, pelas razões e fundamentação supra.” (eDOC 3 _ ID: 6e232e50)  



    No que se refere à transposição dos agentes fiscais para o cargo de auditor fiscal do Estado do Paraná, cumpre registrar que o Plenário desta Corte julgou a ADI 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08.08.2023, que impugnava alguns dispositivos da Lei 92/2002 e da LC 131/2010.



    Na ocasião, esta Corte, por maioria, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. 



    Todavia, modularam-se os efeitos da decisão, nos seguintes termos:   



    ”(i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; 



    (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; 



    (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; 



    (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;  



    (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”  



    Confira-se a ementa do referido do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão”.  



    Como visto, o STF, no julgamento da ADI 5510, assentou a impossibilidade da investidura dos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal e modulou os efeitos da decisão para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais.



    Desse modo, conclui-se que a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que os recorrentes não tiveram seus cargos transpostos, de modo a não incidir a modulação de efeitos. 



    Ademais, para divergir do Tribunal de origem acerca da efetiva transposição dos recorrentes, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal - 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1389040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Sessão Virtual de 9 a 20 de fevereiro de 2024.)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. 2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1495143 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.02.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente